Tribunal: TJMT
Processo: 1027144-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027144-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (IMPETRANTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS - CPF: 905.089.711-87 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS - CPF: 905.089.711-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM CONSIDERAÇÕES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – OPERAÇÃO “RED MONEY” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – TESE JÁ REJEITADA POR ESTE TRIBUNAL – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS – IMPOSSIBILIDADE – INCOMUNICABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS – INDIVÍDUOS PERTENCENTES AO “GRUPO DE RISCO” DA COVID-19 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

Não se conhece do
habeas corpus quando
no que diz respeito a questões já examinadas pelo Tribunal no julgamento de
writ
anterior, impetrado em favor do mesmo paciente.

Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto, sobretudo quando considerado o contexto de pandemia atualmente vivenciado. Além disso, a desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Incabível a extensão do benefício concedido a corréus no julgamento de seus respectivos
habeas corpus
, quando fundado em condições pessoais incomunicáveis, como o fato de pertencerem ao denominado “grupo de risco” da Covid-19, situação distinta da do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Aldemir de Assis Campos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro.

Em síntese, os impetrantes sustentam que não há contemporaneidade entre as infrações penais em apuração e a segregação instrumental do paciente
e
que não subsistem os pressupostos da custódia cautelar;

também que

está caracterizado o excesso de prazo da prisão preventiva

e que
o paciente merece ser contemplado com a extensão do benefício concedido por este Tribunal aos corréus Paulo Winter Farias Paelo e Ulisses Batista da Silva no julgamento dos
Habeas Corpus
n. 1016916-17.2020.8.11.0000 e 1020374-42.2020.8.11.0000.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 71498985).

Juntam documentos (Ids. n. 71498999 – 71498986).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira em regime de plantão judiciário (Id. n. 71504968).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 72534960).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 74657972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Aldemir de Assis Campos
está preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro.

Em síntese, os impetrantes argumentam que não há contemporaneidade entre as infrações penais em apuração e a segregação instrumental do paciente
e que

não subsistem os pressupostos da custódia cautelar;
também que
está caracterizado o excesso de prazo da prisão preventiva
e que
o paciente merece ser contemplado com a extensão do benefício concedido por este Tribunal aos corréus Paulo Winter Farias Paelo e Ulisses Batista da Silva no julgamento dos
Habeas Corpus
n. 1016916-17.2020.8.11.0000 e 1020374-42.2020.8.11.0000.

Inicialmente, é necessário esclarecer que algumas dessas alegações já foram examinadas por esta Corte no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1010490-86.2020.8.11.0000, ocasião em que foram chancelados os fundamentos do título constritivo invectivado. A propósito, confira-se a ementa do respectivo acórdão:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – OPERAÇÃO
RED MONEY
– SUSTENTADA A INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – CONSIDERÁVEL HISTÓRICO CRIMINAL – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – INEQUÍVOCA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO FEITO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA EM RELAÇÃO AO BENEFICIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PELA MAGISTRADA AO DECRETAR A PRISÃO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUE OBJETIVA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PROBABILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PELOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO ESTADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE ‘GRUPO DE RISCO’ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando devidamente demonstrado que o indivíduo é propenso à prática de atividades ilícitas, ante o seu histórico criminal, o que revela a periculosidade concreta que sua soltura oferece ao meio social, além de estar inserido em uma das organizações criminosas mais perigosas do território nacional.

Conquanto o paciente se encontre segregado cautelarmente há mais de um ano e oito meses, o elastério processual não se deu por desídia da magistrada condutora do feito, além do que eventual excesso de prazo estaria superado em razão do encerramento da instrução em relação a ele.

Uma vez configurada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Não há carência de fundamentação na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar.

É possível que o magistrado, em decisões posteriores, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior.

A prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Tratando-se da imputação de dois delitos, cujas penas mínimas, somadas, alcançam o
quantum
de pena muito superior a 4 anos de reclusão, e considerando a reincidência do paciente, fica evidenciada a possibilidade concreta de fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

A possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, em virtude da pandemia da Covid-19, deve ser aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados ‘grupos de risco’ da enfermidade em questão, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc.
, consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Quando se trata de indivíduo preso que não se enquadra em nenhuma dessas categorias, é inviável a concessão do benefício, sobretudo porque as medidas preventivas necessárias já foram adotadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para diminuir o risco de contágio entre a população carcerária.

Considerando a informação de que o paciente já foi interrogado, finalizando-se a instrução processual em relação a ele, é pertinente a determinação para que a magistrada de origem desmembre o feito em relação aos réus presos e, com a maior brevidade possível, sentencie àqueles que já foram interrogados e apresentaram as alegações finais, garantindo assim celeridade no julgamento da causa
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1010490-86.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 8.7.2020).

Destarte, considerando que a tese de insubsistência dos pressupostos da prisão preventiva já foi rejeitada por este colegiado,
não conheço
do
habeas corpus
nesse particular, bem como em relação ao argumento de ausência de contemporaneidade, uma vez que tal requisito é aferido ao tempo da decretação da custódia, de modo que, se a segregação foi reputada idônea, é porque há pertinência temporal com os fatos delituosos em apuração.

Por outro lado, conquanto também tenha sido apreciada naquela ocasião, a alegação de excesso de prazo não merece ser ignorada, na medida em que, a cada dia adicional no cárcere, nasce para o paciente a possibilidade de reconhecimento do constrangimento ilegal pela morosidade do processo. E, na espécie, passaram-se sete meses desde a análise da questão por este Tribunal.

Todavia, compulsando detidamente o caderno processual, verifico que o suposto vício não está efetivamente caracterizado.

A verificação do excesso de prazo depende da confluência de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

Como se depreende da ementa acima descrita, foi determinado à Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que desmembrasse o processo em relação aos réus presos e sentenciasse a ação penal quanto àqueles que já houvessem sido interrogados e apresentado suas respectivas alegações finais.

De acordo com as informações prestadas pela impetrada, a mencionada determinação foi cumprida, e o processo, apesar de seus naturais percalços, está se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade do caso concreto – complexidade esta, diga-se de passagem, admitida pelos próprios impetrantes, na exordial,
in verbis
:

“
Trata-se de um processo de 29 denunciados presos, eis que eram mais porém desmembrou, é complexo, vários advogados, autos que hoje comportam 35 volumes
” (Id. n. 71498985, p. 3;
sic
).

Ademais, não procede o pleito de extensão do benefício concedido aos corréus Paulo Winter Farias Paelo e Ulisses Batista da Silva, na medida em que ambos foram agraciados com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, por pertencerem ao denominado “grupo de risco” da Covid-19, uma vez que o primeiro sofre de bronquite crônica e hipertensão arterial sistêmica, e o segundo, de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica, situação distinta da do paciente
Aldemir
, o qual, pelo que sem notícia, é relativamente jovem (39 anos) e goza de boa saúde.

Para bem ilustrar essas questões, transcrevo os trechos pertinentes das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“
A denúncia fora recebida por este Juízo em 13.11.2018, ocasião em que, diante da quantidade de denunciados, foi determinado o desmembramento do processo seguindo a divisão realizada pelo Ministério Público Estadual que apresentou a peça acusatória em três peças autônomas, do qual ocasionou a distribuição das Ações Penais 46373-07.2018.8.11.0042 – COD. 552537 e 43826-40.2018.8.11.0042 – COD. 552538, estando o Paciente constando como réu na Ação Penal no 46373-07.2018.8.11.0042 – COD. 552537.

Às fls. 3.969, foi juntado Certidão Positiva de citação do Paciente.

Os autos da Ação Penal vieram conclusos para análise das preliminares arguidas pelas defesas de 10 (dez) codenunciados e para análise de 07 (sete) pedidos de Revogação da Prisão Preventiva e Domiciliar.

Dessa forma, 25.02.2019, REJEITEI as preliminares arguidas pelas defesas dos codenunciados, RATIFIQUEI o recebimento da denúncia e DETERMINEI o prosseguimento da instrução, bem como ANALISEI os pedidos de Revogação da Prisão Preventiva e Domiciliar dos codenunciados.

Às Fls. 4.206/4.215, a defesa do Paciente apresentou Resposta à Acusação.

Novamente, em 28.06.2019, os autos da Ação Penal vieram conclusos para análise das preliminares arguidas pelas defesas de 09 (nove) codenunciados e para apreciação de 24 (vinte e quatro) petições pendentes.

Assim, apreciei os pedidos pendentes, rejeitei as preliminares arguidas pelas defesas e determinei a citação dos codenunciados que ainda não haviam sido citados, bem como determinei a intimação daqueles que não haviam apresentado Resposta à Acusação.

Informo que nos autos da Ação Penal no 43673-07.2018.811.0042 – COD 552537 constavam denunciadas 89 (oitenta e nove) pessoas, das quais 82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram Resposta à Acusação.

Desta forma, em 04.11.2019, DETERMINEI o DESMEMBRAMENTO do PROCESSO, permanecendo como réus da Ação Penal no 46373-07.2018.8.11.0042 – COD. 552537, o Paciente e outros 40 (quarenta) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram as Respostas à Acusação.

Às fls. 5930/5943, pela defesa do Paciente ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, foi requerida a Revogação da Prisão Preventiva.

Desta forma, em 18.12.2019, INDEFERI o Pedido de Revogação de Prisão Preventiva do Paciente e outros codenunciados e DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10.02.2020 e 11.02.2020, e DETERMINEI, novamente, o DESMEMBRAMENTO DO FEITO, tendo permanecido nestes autos o Paciente e outros 32 (trinta e dois) codenunciados.

No dia 11.02.2020, DESIGNEI Audiência de Instrução, em Continuação para os dias 02.03.2020 e 03.03.2020, bem como DETERMINEI o DESMEMBRAMENTO dos autos em relação a 4 (quatro) codenunciados que insistiram na oitiva de 05 (cinco) testemunhas de defesa, tendo permanecido nestes autos o Paciente e outros 28 (vinte e oito) codenunciados.

Em 02.03.2020, em Audiência de Instrução, em Continuação, ante o término do interrogatório dos acusados presos e residentes nesta Comarca, DECLAREI PREJUDICADA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA designada para o dia 03.03.2020. Ademais, DEFERI às defesas dos acusados já interrogados, o prazo de 05 (cinco) dias, para requerimento de diligências, sendo comum e em cartório.

Consigno que o Paciente ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, foi interrogado em 02.03.2020.

Vindo os autos conclusos para análise de múltiplos Pedidos de Revogação de Prisão Preventiva acostados aos autos, em razão da pandemia da COVID-19, PROFERI DECISÃO no dia 23.03.2020, INDEFERINDO os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS e outros codenunciados, uma vez que não se enquadram no Grupo de Risco estabelecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS e, por ainda se encontrarem presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos acusados, bem como ante a gravidade concreta e ao eminente perigo que poderá ser gerado com a liberdade dos acusados, nos termos do art. 316 do CPP e DETERMINEI que a Senhora Gestora Judicial CERTIFICASSE quanto ao decurso do prazo para manifestação na fase do art. 402 do CPP.

Vindo os autos novamente, conclusos, em 27.07.2020, determinei novo DESMEMBRAMENTO do processo em relação às acusadas que ainda não foram interrogadas, ou seja: ROSIMAR DALMOLIM, AMARA BETÂNIA, GREISIELE GIL, SOLANGE VINHAS e JACIARA VITOR SILVA, as quais haviam sido expedidas Cartas Precatórias para o interrogatório, tendo permanecido nestes autos o Paciente e outros 23 (vinte e três) codenunciados e INDEFERI o pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS e outros 08 (oito) codenunciados
.

DECLAREI, ainda, encerrada a INSTRUÇÃO PROCESSUAL para os acusados que já foram interrogados, uma vez que foi certificado o decurso do prazo do art. 402
.

Ressalto que a decisão que indeferiu o pedido de revogação se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, sendo a prisão preventiva imprescindível para conter a reiteração criminosa, tendo o decisum individualizado a conduta do Paciente.

Ademais, informo que o Paciente responde a outras Ações Penais, conforme antecedentes criminais em anexo.

Outrossim, o Ministério Público apresentou Alegações Finais em 15.09.2020
.

Saliento que, os 36 volumes da Ação Penal no 552537, foram integralmente digitalizados, em atendimento a Portaria-Conjunta no 371PRES-CGJ do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Assim, em 29.09.2020, foi Certificado que o processo passou a tramitar de forma eletrônica.

Por fim, quanto a alegação de que as prisões preventivas dos codenunciados ULISSES BATISTA DA SILVA e PAULO WINTER teriam sido revogadas, esclareço que ambos tiveram a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, pelo Egrégio Tribunal de Justiça nos julgamentos dos Habeas Corpus no 1020374-42.2020.8.11.0000 e no 1016916-17.2020.8.11.0000, respectivamente, diante da necessidade de cuidados especiais em razão do estado de saúde dos mesmos, os quais são integrantes do grupo de risco da Covid-19
” (Id. n. 72534960, pp. 5-10;
sic
; destaquei).

Nesse contexto, embora o paciente esteja preso cautelarmente há pouco mais de dois anos, concluo que as particularidades do caso concreto justificam o ritmo processual que se tem verificado, principalmente em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, sem perder de vista a complexidade da ação penal propriamente dita, com vários réus e diferentes advogados, diversos crimes imputados, necessidade de intimação de testemunhas e análise de pedidos incessantes de liberdade provisória, os quais, naturalmente, sacrificam tempo que poderia ser melhor aproveitado com o prosseguimento regular da marcha processual.

Defrontando-se com caso análogo, esta colenda Câmara, recentemente, assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ‘LAVAGEM’ DE CAPITAIS – ‘OPERAÇÃO RED MONEY – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RIMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – INSTRUÇÃO PRATICAMENTE ENCERRADA – AGUARDANDO A DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, porquanto é imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não, ou se o elastério do prazo processual decorre de desídia da autoridade acoimada de coatora.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017436-74.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.9.2020; data da publicação: 30.9.2020).

Diga-se de passagem que tanto os impetrantes, na petição inicial, quanto o impetrado, em suas informações, relatam que o Ministério Público já apresentou suas alegações finais, no entanto, não há nenhum indicativo de que a defesa tenha também apresentado referida peça, de modo que, não se desincumbindo de seu ônus processual, não pode atribuir a morosidade exclusivamente ao Poder Judiciário.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal no caso dos autos, na medida em que não está configurado o alegado excesso de prazo da custódia cautelar e o paciente não compartilha as condições pessoais particulares dos corréus beneficiados nos aludidos precedentes.

Diante do exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

No entanto,
de ofício
, recomendo à impetrada que que promova o desmembramento do feito em relação aos réus que já apresentaram suas alegações finais, bem como que sentencie o processo em prazo razoável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021